Tribunal: TJPA
Processo: 0809277-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809277-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEBORA BARROS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809277-45.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: VERONICA ALVES DA SILVA

PACIENTE: DEBORA BARROS FRANÇA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode pretender pela extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, dos benefícios da decisão que revogou a prisão preventiva da corré da paciente, quando o fundamento de tal
decisum
é, precipuamente, baseado em perspectivas de ordem
exclusivamente pessoais
.

2. A paciente já teve apreciado por este Tribunal de Justiça a pretensão de concessão de liberdade provisória fundada no fato de que é mãe de duas crianças, Habeas Corpus de n° 0804692-47.2020.8.14.0000, oportunidade em que o benefício restou indeferido.

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 20 a 22 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
Debora Barros França
, em virtude de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Em um contexto fático, constata-se da leitura dos autos: I) Que, a paciente encontra-se presa, preventivamente, desde a data de 12 de dezembro de 2019, acusada de, em tese, ter perpetrado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06; II) Que, a paciente possui dois filhos menores, E. V. F. S., com 04 (quatro) anos de idade e E. P. F. A., com 05 (cinco) anos de idade. III) Que a corré da ora paciente foi beneficiada com a revogação de sua prisão preventiva pelo juízo inquinado coator.

Por tais vetores fáticos, pretende a extensão dos benefícios reconhecidos em favor de sua corré na ação penal de origem, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Após regular distribuição, o feito veio a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e, ainda, determinei que a autoridade coatora prestasse as informações cabíveis, bem como que, após, fossem os autos remetidos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora informou, para além das circunstâncias processuais de praxe, que:

- Que a paciente é, segundo apurado em investigação da Polícia Civil, como responsável por chefia o tráfico de drogas no município de Breu Branco e região do lago, vez que era responsável por autorizar a abertura de novos pontos de comércio de entorpecente, sendo representante da facção criminosa denominada Comando Vermelho;

- Que os filhos da paciente se encontram sobre os cuidados da avó materna, sendo observados todos os seus direitos básicos.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento da ordem, mas, no mérito, por sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

O mérito da impetração gravita em, precipuamente, conferir a extensão dos benefícios reconhecidos em favor de Rodileia Cruz Pompeu, cuja decisão foi assim fundamentada pelo juízo
a quo
:

(...)

Ab initio
, observo que a D. Defesa pleiteia em favor da Ré a substituição da prisão sob o fundamento da existência de menores impúberes dependentes exclusivamente dos cuidados maternos.

A guisa das informações trazidas na petição que buscam o conhecimento de possível aplicação de direito subjetivo em favor da Ré, no intuito de salvaguardar interesses de menores, mens legis da própria aplicação do ato normativo,
este juízo determinou que fosse realizado estudo social pela Assistente Social, a fim de se conhecer as realidades socioeconômicas familiar nos cuidados e acompanhamentos dos menores, filhos da Ré presa preventivamente, de maneira a se demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados de sua genitora.

Pois bem, salienta-se que este Juízo avalia cada caso de maneira singular, resguardando suas peculiaridades e,
no presente caso, o estudo social as fls. 605/610 apontou a necessidade da presença da Ré junto aos filhos menores, pois em vista da mudança no contexto familiar após a prisão da requerente, as crianças ficaram sob os cuidados de sua avó materna que possui baixa visão em ambos os olhos em razão de ser portadora de Catarata total (CID 10 H25.0), e que vive da renda que seu companheiro consegue como catador de materiais recicláveis no lixão do Município.

Destarte, no intuito de verificar o binômio necessidade adequação da medida constritiva em relação da acusada
RODILEIA CRUZ POMPEU, vulgo LEIA, observo que se trata de Ré sem antecedentes criminais, e sem qualquer outro conhecimento deste juízo da participação em outros crimes.

Reanaliso, portanto a necessidade de constrição cautelar da Ré, e observo que na atual fase de conhecimento do processo criminal, no caso da Ré e em face do relatório emitido pela Assistente Social deste Juízo no caso concreto, entendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição a medida extrema da prisão provisória.

Sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, passo a delimitá-las.

(...)

O benefício reconhecido, portanto, foi a aplicação da norma descrita no art. 318, V, do Código de Processo Penal, dentro da realidade subjetiva da ré, qual seja, ser ré sem envolvimento em outras atividades criminosas.

Nessa perspectiva, a pretensão da paciente encontra-se obstada em seu acolhimento por um verdadeiro binômio fático processual, senão vejamos:

A um, a corré da paciente teve revogada a determinação de sua prisão preventiva por vetores subjetivos, qual seja – a realidade de criação de seus filhos, vez que segundo laudo social seria imprescindível para os cuidados dispensados aos menores, inexistindo pessoa que possa substitui-la em tais cuidados, situação que não corresponde à realidade da paciente ora em consideração, na medida em que – segundo informações do juízo – os filhos da paciente vem tendo observados seus direitos fundamentais.

Assim, tratando-se de fundamentos de ordem
exclusivamente pessoal
, não há como se pretender pela extensão dos benefícios nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

A dois, a paciente já teve apreciado por este Tribunal de Justiça a pretensão de concessão de liberdade provisória fundada no fato de que é mãe de duas crianças, Habeas Corpus de n° 0804692-47.2020.8.14.0000, oportunidade em que o benefício restou indeferido, sendo assim ementado o julgado:

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu
habeas corpus
coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser analisadas em cada caso concerto e devidamente fundamentadas.

3. No presente caso, constato uma das excepcionalidades prevista no mencionado julgado, já que, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente é apontada como uma das líderes do tráfico de entorpecentes na região do Município de Breu Branco, havendo indícios de que esta é “dona de um bairro” no referido Município (onde detém exclusividade na venda de entorpecentes), além de ser integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.

4. Por outro lado, resta claro do estudo social acostado nos autos, que os dois filhos menores se encontram devidamente aparados por familiares, situação que no meu entendimento, não deve ser alterada, para já.

5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 13 do mês de agosto de 2020)

Assim, novamente, não se poderia estender a paciente um benefício que, efetivamente, já lhe foi negado no juízo de origem e nesta Corte de Justiça.

Ante todo o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem, mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 23/10/2020